Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Dano qualificado contra patrimônio de empresa pública. Corrupção de menores. Recurso do ministério público. Pedido de condenação de corréu. Insuficiência probatória. Absolvição mantida. Recurso da defesa. Pedido de absolvição da corré. Legítima defesa de terceiro configurada. Recurso da acusação não provido. Recurso defensivo provido.
I. Caso em exame.
1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que absolveu o réu e condenou a corré pela prática dos crimes de dano qualificado e corrupção de menores, decorrentes do apedrejamento de uma viatura do Metrô-DF.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a suficiência do conjunto probatório para reverter a absolvição do corréu, fundamentada na insuficiência de provas; e, (ii) o enquadramento da conduta da corré na excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, afastando a tipicidade dos crimes de dano qualificado e corrupção de menores.
III. Razões de decidir.
3. A ausência de prova judicializada segura quanto à autoria delitiva impõe a manutenção da absolvição com base no princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP), não podendo a condenação se sustentar apenas em elementos da fase inquisitorial, especialmente porque as testemunhas ouvidas em juízo negam ter visto o réu praticando o ato.
4. Configura-se a legítima defesa de terceiro (art. 25 do CP) quando o agente danifica patrimônio para repelir agressão física injusta, atual e violenta que outra pessoa sofria, devendo a análise da moderação dos meios levar em conta a excepcionalidade do contexto fático.
5. A agressão física desproporcional praticada por seguranças do metrô, comprovada por laudo de exame de corpo de delito e por testemunha presencial, constitui a agressão injusta que autoriza a reação defensiva.
IV. Dispositivo.
6. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recurso da defesa conhecido e provido. Sentença reformada para absolver a ré.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, incisos VI e VII; CP, art. 25; CP, art. 163, §1o, III; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 843.023/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 10/06/2025, DJe 02/07/2025; TJDFT, Acórdão 1892851, 0703111-74.2022.8.07.0012, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 18/07/2024, DJe 31/07/2024.